Tribunal: TJMT
Processo: 1009323-97.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009323-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bloqueio de Matrícula, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURO HENRIQUE DE OLIVEIRA COBO - CPF: 013.823.946-08 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE COBO LIMA - CPF: 509.049.226-34 (AGRAVANTE), ADELIENE SILVA GARCIA COBO LIMA - CPF: 834.800.216-20 (AGRAVANTE), LAJU OLIVEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 34.263.213/0001-28 (AGRAVADO), ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 213.888.368-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA MOURA AUGUSTO - CPF: 270.462.248-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E DE REGISTRO C/C REPARAÇÃO CIVIL – BLOQUEIO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Não demonstrado a probabilidade do direito, o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, o pedido para o bloqueio da matrícula do imóvel deve ser indeferido.

2. O bloqueio da matrícula do imóvel somente deve ser aplicada quando o registro da ação não se mostrar medida suficiente para resguardar terceiro de boa-fé.

3. Recurso improvido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE CÔBO LIMA e ADELIENE SILVA GARCIA CÔBO LIMA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e R. OLIVEIRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães--MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e de Registro c/c Reparação Civil nº 1000875-63.2021.8.11.0024, indeferiu o pedido para determinar o bloqueio de fração ideal da matrícula do imóvel (Id. 88865497).

Consta da petição recursal que em 4 de setembro de 2019 Marcelo Bittencourt nomeou o primeiro Agravante como procurador, outorgando poderes para venda, cessão, transferência ou outros poderes para alienação da fração ideal correspondente a 51,29% que lhe caiba em relação ao imóvel objeto da matrícula 21.191 – 1º Tabelionato de Chapada dos Guimarães-MT. Argumenta em que 10 de setembro de 2019 o Agravante substabeleceu os poderes em favor de Rogério de Oliveira. Narra que em 4 de outubro de 2019 o Agravante revogou o substabelecimento, de forma que o substabelecido foi notificado extrajudicialmente em 16 de outubro de 2019. Afirma que, mesmo ciente da revogação, o substabelecido lavrou escritura pública de compra e venda com transferência em favor da empresa R. Oliveira Administração e Participação EIRELI, de sua propriedade. Discorre sobre a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de bloquear a matrícula do imóvel. A pretensão recursal se volta para reformar a decisão, consistente no imediato bloqueio e indisponibilidade da matrícula de nº 21.191, na fração ideal de 51,29%.

Consta da decisão proferida em 10 de julho de 2021 o indeferimento do efeito ativo (Id. 93640479).

Os Agravados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 99687479 e Id. 100730474).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pelo não provimento do recurso (Id. 101854045).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

Exma. Sra. Desa MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta da petição recursal que em 4 de setembro de 2019 Marcelo Bittencourt nomeou o primeiro Agravante como procurador, outorgando poderes para venda, cessão, transferência ou outros poderes para alienação da fração ideal correspondente a 51,29% que lhe caiba em relação ao imóvel objeto da matrícula 21.191 – 1º Tabelionato de Chapada dos Guimarães-MT. Argumenta em que 10 de setembro de 2019 o Agravante substabeleceu os poderes em favor de Rogério de Oliveira. Narra que em 4 de outubro de 2019 o Agravante revogou o substabelecimento, de forma que o substabelecido foi notificado extrajudicialmente em 16 de outubro de 2019. Afirma que, mesmo ciente da revogação, o substabelecido lavrou escritura pública de compra e venda com transferência em favor da empresa R. Oliveira Administração e Participação EIRELI, de sua propriedade. Discorre sobre a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de bloquear a matrícula do imóvel.

Conforme relatado, o substabelecimento da procuração foi revogado em 4 de outubro de 2019, porém não se efetivou a notificação do mandatário, eis que o documento Id. 88891453 foi recebido por terceira pessoa.

Aliado a isso, existe uma situação de boa-fé de terceiros que deve ser preservada, ao menos neste juízo de cognição horizontal.

Isso porque o art. 689 do Código Civil prevê:

Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa.

Considerando, neste juízo inicial, que o mandatário não tinha ciência da revogação da procuração, como causa para revogação do mandato (art. 682, inc. I, do Código Civil), o ato praticado é válido em relação ao terceiro de boa-fé.

Por sua vez, deve ser observado, conforme mencionado na decisão agravada, que a procuração, firmada entre um dos proprietários da área, Marcelo Bittencourt, conferia ao primeiro Agravante poderes para que efetivasse a venda do imóvel, não lhe conferindo qualquer titularidade sobre a área.

Nesse cenário, constato que o primeiro Agravante teria legitimidade para intermediar ou efetivar a venda do imóvel, representando um dos proprietários e não a totalidade deles, incluindo neste caso os herdeiros Roque Bittencourt Júnior e Lana de Souza Ávila Bittencourt. Assim, de fato não se verifica ilegalidade latente a autorizar o bloqueio da matrícula, uma vez que não se pode concluir que a procuração retirasse dos coproprietários o direito de alienar o imóvel.

Por sua vez, constato que o bloqueio da matrícula é medida excepcional, conforme vem reconhecendo este Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ORDEM DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AVERBAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA AÇÃO – MEDIDA SUFICIENTE – PROTEÇÃO DE TERCEIRO DE BOA[1]FÉ E CIÊNCIA DE EVENTUAL PASSIVO AMBIENTAL – RECURSO EM PARTE PROVIDO. A limitação de bloqueio da matrícula do imóvel somente deve ser aplicada quando o registro da ação não se mostrar medida suficiente para resguardar terceiro de boa-fé. É bastante, para a proteção da aquisição de boa-fé e da garantia da responsabilidade pelo dano ambiental, a ciência da anotação da existência da demanda na matrícula do imóvel. (TJ/MT - N.U 1001627-83.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

Do exposto, conclui-se que os Agravantes de fato não demonstraram a probabilidade do direito e, como consequência, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022